Tribunal: TJPA
Processo: 0802797-28.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802797-28.2021.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MARIA DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR IRRISÓRIO.

PRETENSÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º-A, DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. UTILIZAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. MAJORAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenou o demandante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). A irresignação do apelante se restringe ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência.

2. O recorrente alega, em síntese, a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, considerando o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC e os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

3. O art. 85, § 8º-A, do CPC estabelece que, “
na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”
.

4. O valor atribuído à causa de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), representa uma quantia simbólica e irrisória para fins de arbitramento de honorários. Não houve condenação do Estado e não há cálculos que permitam auferir o proveito econômico obtido pelo ente federativo, ou seja, o valor que teria deixado de pagar ao requerente.

Nessas circunstâncias, o valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa, com observância da Tabela de Honorários da OAB/PA, em conformidade com a expressa disposição do § 8º-A do art. 85 do CPC. Precedentes.

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença parcialmente modificada, apenas para majorar os honorários de sucumbência, em conformidade com a Tabela da OAB/PA.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento, para reformar parcialmente a sentença, especificamente quanto à fixação dos honorários de sucumbência, os quais ficam arbitrados em R$ 4.671,70 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação (ID 15515426) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí (ID 15515422), que
, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenou o militar demandante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). A irresignação do apelante se restringe ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência.

O militar apelado ajuizou ação ordinária, pleiteando promoção em ressarcimento de preterição, bem como o consequente pagamento de diferenças remuneratórias.]

O Juízo de origem

julgou tais pedidos improcedentes e condenou o requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, cujo valor foi fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

Inconformado, o Estado interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, considerando o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC e os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Ao final, pede o provimento do recurso, para que a verba honorária seja majorada.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 15515429.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação (ID 15515426) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí (ID 15515422), que, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenou o militar demandante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto, julgo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, reconhecendo a
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS formulados na inicial
.

Condeno o requerente ao pagamento
das custas processuais e
dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme art. 85, §8 do CPC.

Remetam-se os autos para a UNAJ, (cálculo das custas e despesas processuais), bem como a intimação do requerente para pagamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se”. (Grifo nosso).

O Estado interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, considerando o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC e os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

O art. 85, em seus §§ 2º, 8º e 8º-A, assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A.
Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior
. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”. (Grifo nosso).

O valor atribuído à causa foi de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), conforme consta no ID 15515350, representando uma quantia simbólica e irrisória para fins de arbitramento de honorários. Não houve condenação do Estado e não há cálculos que permitam auferir o proveito econômico obtido pelo ente federativo, ou seja, o valor que teria deixado de pagar ao requerente.

Nessas circunstâncias, o valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa, com observância da Tabela de Honorários da OAB/PA, em conformidade com a expressa disposição do § 8º-A do art. 85 do CPC, conforme destacado acima.

Analisando-se a Tabela de Honorários vigente no momento da prolação da sentença, verifica-se que a demanda ajuizada se enquadra no Item XII (Ações Cíveis), especificamente no subitem 2.6, o qual possui a seguinte previsão:

Verifica-se, portanto, que o valor mínimo de honorários devido ao Estado, em fixação por apreciação equitativa, é de R$ 4.671,70 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos), considerando o art. 85, § 8º-A, do CPC e a Tabela elaborada pela OAB/PA.

Corroborando a conclusão acima, cito os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO – RECURSO DA AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR FIXADO DEVE SER ELEVADO – JUÍZO DE EQUIDADE – PARÂMETROS NOVOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR – USO DA TABELA ELABORADA PELA SECCIONAL DE SÃO PAULO DA OAB – ART. 85, § 8º-A – RECURSO PROVIDO – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA
1 – O valor da causa muito baixo (mil reais, no caso) autoriza o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.
2 – Anteriormente deixado à mercê do subjetivismo exacerbado, o juízo de equidade passou a contar com parâmetros objetivos preconizados pela recente alteração legislativa, que remete à tabela de honorários confeccionada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ( CPC, art. 85, § 8º-A) para se chegar a um resultado seguro. Valor fixado à luz da estimativa feita na tabela
. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10154028020218260451 SP 1015402-80.2021.8.26.0451, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 04/10/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. LEI N. 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento extinta sem resolução do mérito, em razão da verificação de litispendência. Na hipótese, a verba sucumbencial foi arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Colhe-se da petição inicial que foi atribuído à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Assim, os honorários de sucumbência corresponderiam a apenas R$100,00 (cem reais), numerário que não remunera o trabalho despendido pelos causídicos das partes vencedoras nos autos. 2
. O art. 85, § 8º, do CPC, previu que, para as hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo, o juiz deve fixar o valor devido por apreciação equitativa. Em recente alteração legislativa, a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8º - A ao art. 85 do CPC, segundo o qual, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”
.
3. A espécie comporta majoração dos honorários, que devem ser fixados por apreciação equitativa em valor que remunere de forma justa o trabalho realizado pelos representantes legais das partes vencedoras nos autos, observado o valor mínimo estipulado na tabela de honorários da OAB/DF
. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07088010320218070018 1439993, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 20/07/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2022)”. (Grifo nosso).

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Art. 1.022 DO CPC DE 2015). EFEITOS INFRINGENTES.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. JULGAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 2º, 8º E 8º-A DO CPC. ACOLHIMENTO.
1. No presente caso, a embargante, Indústria e Comércio, pretende a rediscussão de questões já apreciadas e decididas no acórdão recorrido, não sendo possível nova apreciação das mesmas questões mediante a oposição de embargos. 2. Não se deve confundir omissão, contradição ou obscuridade com inconformismo diante do resultado ou fundamentação do julgamento, não sendo os embargos declaratórios meio de impugnação destinado a obter a reforma do julgado ou rediscussão de questões já decididas. 3. Em relação à fixação de honorários por equidade curvo-me ao entendimento esposado pelo STJ, que decidiu o Tema Repetitivo 1076, no sentido de que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, definindo o alcance da norma do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil e fixando as seguintes teses: "1) A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados a partir do valor a) da condenação; b) do proveito econômico obtido; c) do valor atualizado da causa; 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; b) o valor da causa for muito baixo."
4. Assim, considerando o disposto nos §§ 2º, 8º e 8º-A do art. 85 do CPC e na tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB (arts. 17 e 19) fixo os honorários sucumbenciais no valor de R$5.000,00 em favor da embargante
. 5. Embargos de declaração da Indústria e comércio rejeitados. Embargos de declaração da Percebon acolhidos para adequação do valor dos honorários sucumbenciais.

(TRF-3 - ApCiv: 00090730220084036109 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/03/2023, 2ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 07/03/2023). (Grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal de majoração dos honorários deve ser acolhida.

Ressalta-se que o benefício da gratuidade judiciária foi revogado na sentença e que o autor não interpôs recurso de apelação.

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar parcialmente a sentença, especificamente quanto à fixação dos honorários de sucumbência, os quais ficam arbitrados em
R$ 4.671,70 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos),
nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/11/2023